Tribunal: STF
Processo: ARE 1545271
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL  
E APREENSÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL: VALIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “APELAÇÃO. Infância e Juventude. Ato infracional. Tráfico de drogas. Procedência. Medida socioeducativa de Internação. Recurso da defesa. Ilicitude das provas. Guardas Municipais. Insuficiência de provas. Absolvição. Substituição da medida socioeducativa. Apreensão em flagrante delito. Fundada suspeita. Autoria e materialidade comprovadas. Gravidade do ato infracional. Reiteração. Medida socioeducativa proporcional e adequada. Sentença mantida. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 124).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X e LVI do art. 5º e o § 8º do art. 144 da Constituição da República. 



    Ressaltou que “o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal atribui à Guarda Municipal a função de preservação dos bens, serviços e instalações dos Municípios. Não é, portanto, função da Guarda Municipal realizar patrulhamento ostensivo, função esta que é atribuída unicamente à Polícia Militar” (fl. 5, e-doc. 141).



    Sustentou que “os Guardas Municipais que realizaram a apreensão do adolescente afirmaram em seus depoimentos perante a autoridade policial e em Juízo que estavam realizando patrulhamento pelo local e que realizaram a abordagem após suspeitar da atitude do adolescente. 



    Além disso, os guardas afirmaram que realizaram busca pessoal em  
[J. C. G. R.] e o question[aram] sobre a propriedade dos entorpecentes apreendidos e, na sequência, o apreenderam. Verifica-se que os Guardas realizaram uma diligência investigativa/ostensiva que, como dito, não é a função destes” (fls. 5-6, e-doc. 141).



    Afirmou que os guardas municipais “não estavam realizando patrulhamento nas localidades que constavam bens, serviços e instalações municipais. Pelo contrário, estavam patrulhando local conhecido como ponto de venda de drogas” (fl. 6, e-doc. 141).



    Defendeu que “a apreensão realizada pelos Guardas não estava relacionada diretamente com a atividade deste órgão, na tutela do patrimônio municipal. Na verdade, atuaram os Guardas em atividade típica da polícia militar, saltando aos olhos a ilegalidade da prova” (fl. 7, e-doc. 141).



    Estes os pedidos:



    “a) seja o recurso conhecido e provido; 



    b) seja reconhecida as violações aos artigos 5º, X e LVI e 144,  
§ 8º, todos da CF, tendo em vista a ação ilegal da guarda municipal, determinando, consequentemente, o desentranhamento das provas dos autos” (fl. 8, e-doc. 141).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de afronta direta à Constituição da República e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 149).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala que “verificar a atuação ilegal da guarda municipal dispensa reexame de provas” (fl. 5, e-doc. 154).



    Estes os pedidos:



    “(...) seja o recurso conhecido e provido, admitindo-se integralmente o recurso extraordinário interposto, reconhecendo a ilegalidade da ação da guarda e considerar ilícita as provas decorrentes daquela atuação” (fl. 9, e-doc. 37).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se seja reconhecida a nulidade das provas decorrentes da apreensão de drogas em posse do agravante realizada pela guarda municipal.



    7. O agravante não impugnou o fundamento da decisão relativo à ausência de ofensa direta à Constituição da República. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 
2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 
3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017). 



    8. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.



    Consta dos presentes autos eletrônicos que o agravante “foi representado incurso no ato infracional equiparado ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, em 27/05/2022, foi autuado e trazia consigo 39 porções de cocaína pesando 23 gramas e 31 porções de crack pesando 7 gramas” (fl. 1, e-doc. 87).



    Em 6.7.2022, nos autos eletrônicos n. 1500534-51.2022.8.26.0630, o juízo da Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e Juventude da comarca de Americana/SP, na sentença, aplicou ao agravante “a medida socioeducativa de internação a ser cumprida em Unidade da Fundação CASA, nos termos dos artigos 112, inciso VI, c/c artigo 122, inciso II, ambos do ECA, pela prática de ato infracional equiparado ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas” (fl. 5, e-doc. 87).



    Contra a sentença o agravante interpôs apelação pleiteando, em preliminar, o reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes da atuação da guarda municipal. No mérito, pediu o provimento do recurso, para ser reformada a sentença e julgada improcedente a representação por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a substituição da medida socioeducativa aplicada por outra mais branda (e-doc. 101).



    A Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à Apelação Cível n. 1500534-51.2022.8.26.0630. Sobre o pedido de reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes da atuação da guarda municipal, o Tribunal de Justiça estadual assentou:



    “A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, em conformidade com o art. 301, do Código de Processo Penal, não constitui ato ilegal. (...)



    Ora, se assim é, pode-se considerar a guarda municipal como sendo qualquer do povo ou, ainda, uma autoridade policial e, independentemente da qualificação que se lhe atribua, teria ela a faculdade ou a obrigação de prender (ou apreender, no caso concreto) pessoas em estado de flagrância, sendo irrelevante a forma como se dera o início da abordagem, já que o ilícito fora flagrado, trazendo à lume a ocorrência da ilicitude e a possibilidade de tomada de providências necessárias à garantia da ordem pública.



    No caso, não se verificou qualquer irregularidade ou ilegalidade na atuação dos guardas civis municipais, eis que estavam em patrulhamento de rotina, e não ostensivo, como quer fazer crer o apelante. Além disso, o comportamento de dispensar algo no chão ao ver uma autoridade policial, sobretudo próximo de local conhecido como ponto de venda de drogas, é comum nos meios infracionais do narcotráfico, restando fundada a suspeita de que o jovem estava em posse de drogas ilícitas.



    Ademais, a sacola apreendida culminou por corroborar a suspeita, confirmando a interpretação dos agentes quanto às circunstâncias da abordagem, em conformidade com o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal“ (fls. 3-4, e-doc. 124).



    9. A atuação da guarda municipal foi retratada pelo Tribunal de segunda instância no acórdão, com fundamento nos elementos fático-probatórios constantes dos autos eletrônicos, e constatou-se a existência de circunstâncias que levaram à abordagem e ao flagrante do crime de tráfico de entorpecente. Para rever a compreensão das instâncias antecedentes, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Atuação da guarda civil municipal. Prisão em flagrante. Acórdão recorrido compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP’ (RE nº 1.282.774/SP-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, red. do ac. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/8/22). 2. A discussão acerca da existência (ou não) de situação de flagrância constitui matéria eminentemente fático-probatória, insuscetível de análise na via estreita do recurso extraordinário, por incidência do óbice consubstanciado no enunciado da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. O agravante não apresentou fundamentos aptos a infirmar o entendimento anteriormente adotado, o qual deve ser preservado pelos seus próprios fundamentos. 4. A decisão ora atacada não merece reparos, porquanto seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.530.750-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.493.563-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2024)



    10. Ademais, pela conclusão das instâncias ordinárias, os guardas municipais, durante patrulhamento de rotina, observaram conduta suspeita do agravante, consistente em “dispensar algo no chão ao ver uma autoridade policial, sobretudo próximo de local conhecido como ponto de venda de drogas” (fl. 3, e-doc. 124).



    Extrai-se da sentença que “o representado foi encontrado com quantidade considerável de drogas, além de dinheiro, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Os depoimentos dos agentes públicos, associados aos demais elementos probatórios nos autos, são cristalinos em evidenciar que o adolescente promovia a venda de porções de cocaína e crack no local dos fatos” (fl. 2, e-doc. 87).



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a busca pessoal e a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial são lícitas quando amparadas por fundadas razões, devidamente justificadas, nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244 do CPP e da decisão de repercussão geral no Tema 280 (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes)”, bem como “é legítima a prisão, a busca pessoal e diligências para averiguação realizadas por integrantes da Guarda Municipal” (RE n. 1.503.210-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.4.2025).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. ABORDAGEM PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LEGALIDADE. ADPF 995/DF. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 995/DF, deu interpretação conforme à Constituição aos arts. 4º da Lei n. 13.022/2014 e 9º da Lei n. 13.675/2018 e declarou inconstitucionais ‘todas as interpretações judiciais que excluam as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do sistema de segurança pública’. 2. Guardas municipais podem e devem efetuar prisões em flagrante. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.503.367-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.3.2025)



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso em habeas corpus. tráfico de drogas. Atuação de guardas municipais. Situação de flagrante delito. Validade da apreensão de drogas. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por Wellison Benedito de Oliveira contra decisão pela qual se negou habeas corpus pleiteando nulidade da prova obtida em atuação de guardas municipais sob alegação de desvio de função. A defesa busca a declaração de ilicitude da apreensão de entorpecentes efetuada em contexto de flagrante delito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação dos guardas municipais na apreensão de drogas configura desvio de função pública e (ii) determinar se a apreensão, em contexto de flagrante delito, é válida e se a prova dela derivada é lícita. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode realizar prisão em flagrante, e as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública, conforme interpretação constitucional ao art. 144, § 8º, da CRFB. 4. A situação de flagrante delito retratada no presente caso é de caráter permanente, permitindo a abordagem, independentemente de mandado judicial. 5. A atuação dos guardas municipais limitou-se a verificar a suspeita gerada por denúncia anônima, sem a realização de investigação prévia ou atividades típicas de polícia judiciária, respeitando, assim, suas atribuições. 6. A fuga do acusado e a localização das drogas em área próxima reforçam a existência de justa causa e de estado flagrancial, elementos que legitimam a conduta dos agentes. 7. A condenação baseou-se em provas lícitas e suficientes de autoria e materialidade, em conformidade com a legislação vigente e precedentes judiciais. IV. Dispositivo Recurso ao qual se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 144, § 8º; CPP, art. 301; Lei nº 13.675, de 2018, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/08/2023; HC nº 205.455/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/08/2021; HC nº 212.635-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/04, de 2022” (RHC n. 247.867-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    Descabe, portanto, cogitar-se de ilegalidade na abordagem e apreensão do agravante efetuada pela guarda municipal, ainda que essa atribuição não esteja no rol constitucional (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por tratar-se de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    Assim, pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as razões para a abordagem, diligência e apreensão em flagrante do agravante foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas ilícitas.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora